Tribunal: TJES
Processo: 5003165-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Marcus Augusto Cardoso Rodrigues

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA CORROBORADA POR DILIGÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por suposta prática de tráfico de drogas, no qual se sustenta a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, ao argumento de que a busca pessoal teria sido realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia averiguação. A defesa requer o reconhecimento da nulidade probatória, com absolvição ou arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) definir se seria possível reconhecer, em habeas corpus, a ilicitude das provas e determinar a absolvição ou o arquivamento da ação penal; e (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a justa causa para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado das circunstâncias da abordagem, da coerência dos depoimentos policiais e da dinâmica da apreensão, salvo diante de ilegalidade manifesta demonstrada de plano.

A denúncia anônima, quando específica e seguida de diligência de averiguação que confirma objetivamente os elementos informados, pode integrar o quadro de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.

No caso, a notícia indicou local determinado, características dos suspeitos e suposta mercancia de drogas, tendo os policiais confirmado visualmente a descrição no ponto informado, o que afasta a tese de abordagem aleatória ou baseada exclusivamente em denúncia anônima.

A apreensão de pinos de cocaína, pedras de crack, dinheiro e outras porções de entorpecentes nas imediações do local reforça a existência de justa causa mínima para a continuidade da persecução penal.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, ainda que comprovadas, não invalidam a abordagem policial nem afastam, por si sós, a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003165-63.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCUS AUGUSTO CARDOSO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCUS AUGUSTO CARDOSO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, ao argumento de que a abordagem policial que culminou na apreensão de substâncias entorpecentes teria sido realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia diligência de averiguação, circunstância que, segundo afirma, tornaria ilícita a busca pessoal e contaminaria, por derivação, todas as provas dela decorrentes.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que a quantidade de entorpecentes apreendida não seria suficiente para justificar a continuidade da persecução penal nos moldes em que instaurada. Requer, ao final, o reconhecimento da ilicitude das provas, com a consequente absolvição do paciente ou arquivamento dos autos.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria ID 18749926.

Prestadas as informações, a autoridade coatora ID 18805986.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pela
denegação da ordem
ID 19007245.

Pois bem.

De início, impõe-se destacar que o habeas corpus constitui via constitucional de cognição célere e estreita, destinada à correção de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que repercuta, direta ou indiretamente, sobre a liberdade de locomoção.

Não se presta, contudo, à antecipação do juízo de mérito da ação penal, tampouco ao reexame aprofundado da dinâmica probatória, salvo quando a ilegalidade se revelar evidente de plano.

No caso concreto, a pretensão defensiva exige exame minucioso das circunstâncias da abordagem policial, da coerência dos depoimentos dos agentes públicos, do conteúdo do boletim de ocorrência, da dinâmica da apreensão e da correlação entre a notícia recebida e a situação efetivamente constatada no local.

Tal providência, por sua própria natureza, demanda cognição exauriente, contraditório pleno e instrução probatória adequada, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese pela via mandamental.

Nessa
senda
, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório amplo, especialmente quando se pretende discutir a legalidade da abordagem, busca pessoal, suficiência de justa causa ou validade de provas que ainda serão submetidas à instrução processual.

Eis o entendimento do STJ:

“
(...) 4.
A alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita carece de elementos suficientes para demonstrar flagrante ilegalidade, sendo inviável o reexame da prova em sede de habeas corpus. A defesa não apresentou evidências concretas que justificassem a declaração de nulidade do flagrante ou a ilicitude das provas. 5. A reanálise do conjunto fático-probatório necessária para acolher as alegações da defesa não é cabível em habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, que veda a dilação probatória nesse tipo de ação.
(...) (STJ - AgRg no HC: 936444 SP 2024/0299513-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)”

Ademais, o art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Ressalta-se que é
c
ediço que
mera denúncia anônima, desacompanhada de qualquer outro elemento concreto, não autoriza, por si só, a realização de busca pessoal.

Todavia, também é firme a orientação de que a notícia anônima específica, quando acompanhada de diligência de averiguação e confirmação objetiva pelos policiais, pode compor o quadro de fundada suspeita exigido pela norma processual.

O STJ distingue a denúncia anônima isolada, insuficiente, da denúncia específica corroborada por circunstâncias concretas verificadas no local.

Eis transcrito o entendimento:

“
(...) jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade de abordagens policiais realizadas com base em denúncia anônima, desde que seguidas de diligências preliminares que confirmem a suspeita.No presente caso, os policiais agiram com base em monitoramento prévio, o que legitimou a busca pessoal e veicular. (STJ - AgRg no HC: 936444 SP 2024/0299513-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)”

No presente caso, não se está diante de abordagem aleatória, genérica ou baseada em simples “tirocínio policial”.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a guarnição recebeu relato de que dois indivíduos, sem camisa, trajando bermudas pretas, sendo um deles de boné, estariam comercializando drogas de forma ostensiva em estabelecimento comercial determinado, qual seja, a loja de conveniência do Posto de Combustível 7, no bairro Aribiri, em Vila Velha/ES.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o paciente e o adolescente em situação compatível com a descrição recebida.

A convergência entre a notícia recebida e a realidade constatada pelos agentes no local indicado constitui elemento objetivo suficiente para diferenciar o caso de uma busca fundada exclusivamente em denúncia anônima.

Houve deslocamento ao ponto indicado, confirmação visual das características repassadas e atuação em local público, no contexto de suspeita concreta de mercancia ilícita de entorpecentes.

Além disso, a busca pessoal não resultou em apreensão irrelevante ou dissociada da notícia criminosa.

Foram encontrados, em poder do paciente, 10 (dez) pinos de cocaína e 06 (seis) pedras de crack, além de quantia em dinheiro,
e c
om o adolescente que o acompanhava, foi apreendido 01 (um) pino de cocaína e R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

Ainda, em diligências no próprio local, a equipe policial localizou outras porções de crack, haxixe e maconha escondidas sob um freezer.

Tais elementos, considerados em conjunto, evidenciam que a atuação policial não se desenvolveu de modo arbitrário ou exploratório, mas em contexto de fundada suspeita, derivada de notícia específica, imediatamente confrontada com circunstâncias concretas observadas pelos agentes.

Também não se pode ignorar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se prolonga enquanto subsistirem as condutas típicas de guardar, trazer consigo, ter em depósito ou manter em poder substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Sendo a
ssim, constatada situação objetiva indicativa da posse de drogas, a atuação policial encontrava amparo no art. 244 do CPP, sem que se verifique, nesta fase, ilegalidade manifesta.

De igual modo, não procede o pedido de absolvição ou arquivamento imediato da ação penal.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é providência excepcionalíssima, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa,
n
enhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

Ao contrário, a denúncia já foi recebida em contexto no qual há elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, notadamente o auto de apreensão, o laudo de constatação provisório, os relatos dos agentes condutores e a apreensão de drogas em poder do paciente e nas imediações do local da abordagem.

A discussão sobre a finalidade mercantil, a higidez da prova oral, a dinâmica da abordagem e a eventual suficiência probatória para condenação deve ser reservada ao juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a ação penal se encontra em curso e, conforme destacado no parecer ministerial, aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, reconhecer desde logo a nulidade probatória e determinar absolvição ou arquivamento implicaria indevida supressão de instância e antecipação do julgamento de mérito, sem a formação completa do conjunto probatório.

Ressalta-se ainda que a
s condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e bons antecedentes, ainda que eventualmente demonstradas, não têm o condão de invalidar a abordagem policial, tampouco de afastar, por si sós, a justa causa para a continuidade da persecução penal.

Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal demonstrado de plano, não há fundamento para a concessão da ordem.

Ante o exposto, CONHEÇO HABEAS CORPUS E DENEGO A ORDEM.

É como voto.

0
6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.